Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-07.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002519-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCELINO RODRIGUES ROCHA - CPF: 138.204.431-34 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUCELINO RODRIGUES ROCHA contra a sentença de ID 122660563 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1002519-07.2021.8.11.003, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., que julgou improcedente o pedido inicial, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 122660567 o apelante requer a reforma da sentença alegando que restou demonstrada a sua lesão permanente e para que lhe seja oportunizada a realização de nova perícia médica ou lhe seja concedida a indenização pleiteada. Sustenta, para tanto, que o laudo pericial elaborado pelo profissional indicado pelo Juízo não retrata o seu real estado de saúde e é contraditório.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão do autor, ora apelante, é o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.08.2020, que lhe teria ocasionado invalidez permanente e diminuição da sua capacidade física e laborativa.

Não houve pagamento na esfera administrativa.

Pois bem.

Incide na hipótese
sub judice
a regra do artigo 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Cumpre observar que a graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32. Contudo, a partir do advento da Súmula n.º 474 do STJ, a necessidade de graduação foi estendida também para os acidentes ocorridos anteriormente à legislação citada:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Deste modo, a apuração do grau da invalidez mostra-se indispensável, independentemente da data do sinistro, nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 6.194/74:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos) (destaquei).

No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia médica pelo Magistrado
a quo
, sendo que o perito nomeado foi categórico ao concluir no ID 122660556 que não há invalidez permanente.

Destarte, não comprovada a invalidez permanente do apelante, impõe-se o desacolhimento da pretensão inicial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE A LESÃO É PASSÍVEL DE REVERSÃO. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido. (TJRS. RAI nº 70047192539. 6ª Câmara Cível. Rel. Ney Wiedemann Neto. J. em: 22.03.2012)

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Quanto ao pedido de designação de nova perícia, observo que dentre os poderes inerentes à função do julgador encontra-se a possibilidade de indeferimento de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, ou o seu deferimento quando julgar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo Único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ora, para que seja deferida a realização de nova perícia, afigura-se imprescindível que a matéria não reste suficientemente esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC.

No caso em debate, mostra-se desnecessária a realização de nova perícia médica, porquanto, pelo que se observa dos autos, a prova pericial elucidou suficientemente a questão trazida na presente demanda.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. LEI 6.194/74. I. AGRAVO RETIDO. Face a idoneidade do laudo pericial médico elaborado durante a instrução do feito, desnecessária a realização de nova perícia. (...). AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO DESPROVIDO.” (TJRS. RAC nº 70042441832. 5ª Câmara Cível. Rel. Gelson Rolim Stocker. J. em: 29.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. 1. Desnecessidade de realização de nova perícia, uma vez que acostado ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio. 2.Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em graduar a invalidez permanente com base na Resolução n.º 1/75 de 03/10/75, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, pois, em se tratando de norma regulamentar, não pode esta dispor de modo diverso da Lei n.º 6.194/74, de hierarquia superior. (...).” (RAC Nº 70041622580. 5ª Câmara Cível. Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto. J. em: 30.03.2011)

Em suma, o mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de nova prova pericial, quando aquela se presta à finalidade a que se destina, assim como ocorreu no caso dos autos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022